Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS ESCRITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. OBJETO DA PERÍCIA CONTÁBIL. VOLUMOSO ACERVO DOCUMENTAL. LAUDO QUE SE ATEVE À ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS APRESENTADAS. GASTOS COM REFORMA DA RESIDÊNCIA DA MANDANTE. CONSIDERADOS APENAS AQUELES EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DESPESAS REVERTIDAS EM FAVOR DO APELADO. ABATIMENTO REALIZADO. DESPESAS INVALIDADAS PELA PERITA JUDICIAL. INCONSISTÊNCIAS QUE INVIBIALIZARAM A REGULAR PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANÁLISE PORMENORIZADA POR PESSOA HABILITADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida na segunda fase de ação de prestação de contas, que rejeitou em parte as contas dos réus, para, nos termos do art. 552 do CPC, declarar a existência de saldo no importe de R$ 441.256,77 em favor do espólio da genitora das partes, representado pelo autor. 1.1. Nesta sede, os réus requerem, preliminarmente, a cassação da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem, oportunizando-se às partes a apresentação de razões finais escritas, pena de malferimento ao art. 364 do CPC. Não sendo cassada, pedem a reforma da sentença, para que sejam validadas todas as despesas apresentadas pelos recorrentes, com o reconhecimento do saldo devedor em favor do espólio de R$ 57.384,86. Na eventualidade de não ser acatado o demonstrativo apresentado, pedem seja descontado, no mínimo, o percentual de 90% das despesas invalidadas teoricamente “não comprovadas” por “documentos ilegíveis, recibos sem identificação do mandante ou de seu beneficiário, com indicação de CPF de terceiros sem correlação com a mandante ou seus mandatários, CPF inválido”, perfazendo um saldo devedor, em favor do espólio, no importe de R$ 44.125,67, correspondentes a 10% do saldo devedor fixado na sentença vergastada.
2. Preliminar de cerceamento de defesa - Rejeitada. 2.1. As razões finais, previstas no art. 364, § 2o, do CPC, são o último procedimento da instrução do processo, antecedente à decisão, e possuem como objetivo convencer o juízo de que, diante de todas as alegações anteriores, o seu pleito merece acolhimento. 2.2. Segundo a jurisprudência do STJ, a não abertura de prazo para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado o prejuízo suportado pela parte interessada. Nesse sentido: “IV. Quanto à alegada violação ao artigo 454, § 3o, do CPC/73 (artigo 364, § 2o, do CPC/2015), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a ausência de intimação para apresentação de alegações finais não implica nulidade processual quando isso não importar em prejuízo para a defesa” (STJ, AgInt no REsp 1.187.447/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/12/2017). Em igual posição: STJ, REsp 1.801.503/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 05/09/2019.” (REsp n. 1.617.749/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 13/10/2020). 2.3. Esse também é o posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça: “1. A não observância do disposto no art. 364, § 2o, do CPC, o qual estabelece que, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, as partes apresentarão as alegações finais por escrito em prazos sucessivos de 15 dias, somente culmina nulidade por error in procedendo quando a parte comprova a ocorrência de prejuízo concreto dele decorrente. Prejuízo à parte não configurado. Mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável (art. 282, § 1o, do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.” (07140365220198070007, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 30/5/2023). 2.4. Na hipótese, não se verifica qualquer prejuízo à defesa dos apelantes que justifique a nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação para as razões finais, uma vez que às partes foram concedidas diversas oportunidades para se manifestarem nos autos acerca das contas prestadas, incluindo a perícia contábil produzida, de modo que puderam exaurir o debate envolvendo a presente controvérsia. 2.5. É dizer, foi garantido o contraditório com o pleno acesso aos documentos e ao laudo pericial, inclusive com a possibilidade de impugnações e consequentes esclarecimentos complementares, tudo devidamente anexado aos autos e submetido ao juízo a quo, motivo pelo qual se conclui pela inexistência de cerceamento de defesa no sentido ora aventado.
3. Mérito. 3.1. Com a ação de origem, o autor pretende a prestação de contas relativas às receitas e despesas havidas no patrimônio da genitora das partes, administrado pelos réus até o falecimento daquela. 3.1.1. Na primeira fase do procedimento, os réus foram condenados a prestarem as contas do período de 28/04/2005 a 29/04/2015. 3.1.2. Os requeridos prestaram as contas, que foram impugnadas pelo autor. Nesse contexto, foi determinada a produção de prova pericial contábil, que, após diversos questionamentos e esclarecimentos, apurou o crédito de R$ 462.509,12 em favor do espólio, de acordo com o último laudo complementar. 3.1.3. Na sentença, as contas prestadas pelos requeridos foram em parte rejeitadas. Nos termos do art. 552 do CPC, foi declarada a existência de saldo no importe de R$ 441.256,77 em favor do espólio, devendo cada um dos réus arcar com 50% do débito constituído, acrescido de correção monetária e juros. 3.2. Objeto da perícia contábil. 3.2.1. Este apelo refere-se à segunda fase da ação de exigir contas, sendo pertinente pontuar o volumoso acervo documental juntado aos autos, tornando a perícia contábil essencial para a adequada análise das contas prestadas. 3.2.2. Os recorrentes alegam que o objeto da perícia não foi corretamente apreendido pela expert, pois esta deduziu que a falecida não administrava sua renda, mas somente os apelantes, o que não corresponde à realidade dos fatos. 3.2.3. A responsabilidade dos apelantes em prestar as contas da administração dos bens da falecida, relativo ao período de 28/04/2005 a 29/04/2015, restou assentada na primeira fase da presente ação e, desse modo, não pode ser objeto de reanálise neste momento processual, tendo em vista a preclusão da matéria (art. 507 do CPC). 3.2.4. Nessa senda, tem-se que a perita se ateve à análise das receitas e despesas apresentadas, conforme descrito no laudo pericial, inexistindo a incorreção da perícia no sentido ora aventado. 3.3. Despesas com reforma da residência da mandante. 3.3.1. A perita justificou, quanto às despesas com a reforma do imóvel, que, como não houve contrato para execução da obra, elas foram consideradas em conjunto com as demais despesas validadas. 3.3.2. As fotos mencionadas pelos apelantes não são suficientes para subsidiar a aprovação das contas, a qual deve estar pautada em documentos hábeis a confirmar os valores despendidos (art. 551 do CPC). 3.3.3. Uma vez que foram considerados pela perita apenas os gastos com a reforma efetivamente comprovados, impõe-se o acatamento das suas conclusões. 3.4. Despesas do apelado - devolução ao espólio. 3.4.1. Não há interesse recursal em discutir a restituição ao espólio de valores revertidos em favor do apelado, uma vez que, em conformidade com a pretensão dos apelantes, os referidos valores foram abatidos do saldo apurado, no total de R$ 4.627,36, nos termos do laudo pericial. 3.5. Despesas invalidadas pela perita judicial. 3.5.1. A ação de exigir contas tem procedimento próprio, previsto nos arts. 550 a 553 do CPC. De acordo com o art. 551, “as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”. 3.5.2. São elementos indispensáveis à prestação de contas: (i) a especificação de receitas; (ii) a especificação de despesas; (iii) a juntada de documentos idôneos comprobatórios das receitas e despesas. 3.5.3. No caso, a perita do juízo, ao examinar os documentos apresentados pelos réus, rejeitou parte dos comprovantes de despesas, pois identificou diversas inconsistências que inviabilizaram a regular prestação de contas. 3.5.4. Não há como considerar os documentos com as irregularidades apontadas pela perícia, tendo em vista que inidôneos a demonstrar as despesas afirmadas. 3.5.5. O laudo pericial examinou, do ponto de vista estritamente técnico, o conteúdo da documentação pertinente, tratando-se de prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.5.6. A prova pericial tem especial relevância em casos complexos como o dos autos, dado o grande volume documental, a fim de possibilitar uma análise pormenorizada por pessoa devidamente habilitada, com um resultado exato e justo de valores a pagar ou receber. 3.5.7. Precedente da Corte: “2. As contas são prestadas na segunda fase da ação respectiva, oportunidade em que são declaradas boas ou não. 3. A complexidade dos dados a serem examinados nessa fase impõe a realização de prova pericial, de modo a viabilizar o julgamento das contas apresentadas (art. 550, § 6o do CPC).” (20160110768882APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 26/11/2018). 3.5.8. Por esse motivo, a perícia é dotada de presunção de legitimidade e o afastamento das suas conclusões exige prova concreta em sentido contrário, inexistente no presente feito no que tange aos recibos rejeitados pela perita.
4. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pelos apelantes devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação (R$ 441.568,29), mantida a proporção de 90%, cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade deferida às partes.
5. Recurso improvido.